Tribunal: TJSP
Processo: 2008758-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade oposta visando à exclusão da constrição judicial sobre o veículo Honda/XRE 300, placas GHO 7240, em razão do bem não mais pertencer à agravante e excesso de execução – NÃO CABIMENTO – Providência reservada para situações excepcionais, restrita às matérias de ordem pública ou às nulidades absolutas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade oposta visando à exclusão da constrição judicial sobre o veículo Honda/XRE 300, placas GHO 7240, em razão do bem não mais pertencer à agravante e excesso de execução – NÃO CABIMENTO – Providência reservada para situações excepcionais, restrita às matérias de ordem pública ou às nulidades absolutas, cognoscíveis de ofício – Inocorrência – EXCEÇÃO BEM REPELIDA – RECURSO IMPROVIDO.